Tribunal: TJPA
Processo: 0818756-23.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818756-23.2024.8.14.0000

PACIENTE: IDELSON DOS SANTOS AREVALO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

Habeas corpus
. Execução penal. Excesso de prazo para recambiamento de apenado. Transferência para unidade prisional em Manaus/AM. Atraso justificado por fatores operacionais, logísticos e orçamentários. Inexistência de desídia ou omissão por parte da SEAP e do juízo. Diretrizes da Resolução nº 404/2021 do CNJ. Direito à proximidade familiar compatibilizado com condições de segurança e logística. Ordem denegada. Recomendação de celeridade.

I. Caso de Exame

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de apenado, sustentando excesso de prazo para efetivação do recambiamento para unidade prisional em Manaus/AM, onde há vaga disponível, conforme decisão judicial favorável de abril de 2024. Alega desobediência à ordem judicial e violação do direito à proximidade familiar.

II. Questão em Discussão

2. A questão consiste em saber se há ilegalidade ou abuso de poder no atraso da transferência do apenado, à luz dos direitos do paciente e das justificativas apresentadas pela SEAP/PA e pela autoridade coatora.

III. Razões de Decidir

3. Atraso justificado pela SEAP/PA por fatores operacionais imprevistos e ajustes financeiros previstos no Decreto Estadual nº 4.025/2024, que regula a execução logística e orçamentária.

4. Inexistência de desídia ou omissão da SEAP ou do Juízo de Execuções Penais. Informações indicam a continuidade dos esforços para viabilizar o recambiamento, em conformidade com a Resolução nº 404/2021 do CNJ.

5. Direito à proximidade familiar, previsto no art. 41 da Lei de Execução Penal, deve ser compatibilizado com as condições de segurança, logística e planejamento orçamentário. Não há evidências de prejuízo concreto ao apenado enquanto os trâmites estão em andamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento
: "O atraso justificado no recambiamento de apenado para unidade prisional de outro estado, por fatores operacionais, logísticos e orçamentários, não configura ilegalidade ou abuso de poder, desde que sejam respeitadas as diretrizes legais e administrativas, compatibilizando o direito à proximidade familiar com as condições de segurança e planejamento".

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Resolução nº 404/2021 do CNJ.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, porém, determinar que o magistrado de 1º Grau oficie à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) para que adote as providências necessárias ao recambiamento do paciente para a cidade de Manaus/AM, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, observadas as formalidades e diretrizes da Resolução nº 404/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Em caso de descumprimento, seja o caso encaminhado ao Ministério Público, para as medidas que julgar pertinentes, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O advogado
Rinaldo Ribeiro Moraes
impetrou ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar em favor do paciente
Idelson dos Arevalo
, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA, nos autos do
Processo de Execução nº 0024277-50.2018.8.14.0401
, pelo
excesso de prazo no pedido formulado pela defesa, já com decisão favorável do juízo desde Abril/2024, para que o paciente fosse transferido ao Estado de Manaus/AM, o que não foi feito pela SEAP, estando a decisão até o presente momento sem cumprimento
.

Consta da
impetração
(doc. ID 23114493) que
o pedido de transferência do paciente foi requerido ao juízo coator em 04/01/2024
, tendo sido expedido Ofício à Comarca de Manaus/AM para análise e disponibilidade de vaga, gerando o
Processo nº 5001442-85.2024.8.04.0001
, onde foi
deferida a vaga
para recebimento do paciente Idelson dos Santos Arevalo.

O pedido de transferência à Comarca de Manaus/AM foi deferido pelo juízo coator no dia 22/04/2024
. Todavia, até a presente data,
o juízo insiste em reiterar diversas vezes para que a SEAP transfira o preso para o novo distrito
para cumprimento da pena, onde há proximidade familiar, vez que, aqui ele não tem ninguém.

Para a defesa, houve um procedimento claro e objetivo de análise pelo Sistema Penitenciário de Manaus/AM para proceder com o acolhimento do preso no seu distrito, tendo ofertado assim 01 vaga para recebê-lo. Todavia, até a data atual,
o juízo de Execuções Penais fica intimando para que a SEAP/PA se manifeste e transfira o preso, o que jamais aconteceu, recaindo em abuso de autoridade e desobediência à ordem judicial
.

Requer a concessão liminar da ordem,
para garantir a ordem imediata ao juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA, para que proceda com a transferência de cumprimento de prisão na cidade de Manaus/AM, referente ao paciente Idelson dos Santos Arevalo
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Com pedido de SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL na impetração
.

Em
11/11/2024
,
reservei-me para apreciar o pedido de liminar
após as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas pela
SEAP
mediante
Ofício nº 2148/2024/DAP/SEAP-PA
, datado de
13/11/2024
(doc. ID 23271584).

A SEAP informa que, em
agosto de 2024
, a Diretoria da SEAP
operacionalizou o recambiamento de 20 internos para o Estado do Amazonas
, utilizando como via o porto de Santarém, conforme planejamento interinstitucional previamente articulado.
O custodiado Idelson dos Santos Arevalo estava incluído no escopo de execução
, conforme Ofício nº 1208/2024/DAP/SEAP ao juízo titular da Região Metropolitana de Belém,
contudo, por fatores operacionais imprevistos, a inclusão não foi viabilizada nesta etapa
.

Comunica que,
a efetivação do recambiamento, atualmente, encontra-se em fase de ajustes finais frente às diretrizes orçamentárias em vigor
, conforme o disposto no Decreto Estadual nº 4.025/2024, que regula a execução financeira e logística deste órgão.

Reafirma que
não houve desídia ou omissão na execução das etapas necessárias fazendo articulação prévia com as autoridades penitenciárias do Estado receptor para assegurar a vaga e a compatibilidade do acolhimento do custodiado
. Não há evidências da perda da vaga previamente assegurada, sendo uma prática administrativa usual reconfirmar as condições de acolhimento junto ao Estado destinatário.

Assevera que o argumento de
distanciamento familiar
, como suposta violação de direitos, não se aplica diretamente ao caso, devendo ser compatibilizado com as condições de segurança, logística e planejamento orçamentário. Ademais,
o custodiado Idelson tem recebido, regularmente, todas as assistências previstas na Lei de Execução Penal, não havendo, até o momento, qualquer prejuízo comprovado decorrente de sua manutenção no sistema prisional do Estado do Pará enquanto os trâmites logísticos para o recambiamento estão em andamento
.

Por fim,
relata que esta Secretaria permanece comprometida em viabilizar o recambiamento do interno com a maior celeridade possível
e tão logo os procedimentos necessários sejam concluídos, o juízo será informado com detalhes do cronograma de execução.

A autoridade coatora (
Vara de Execuções Penais da Capital/PA
), por sua vez, informa mediante
expediente
datado de
28/11/2024
:

“Processo está em fase de execução e tramita no sistema SEEU.

Por meio do cálculo de liquidação de pena constata-se que o apenado cumpre pena de 34 anos e 02 meses de pena privativa de liberdade em razão da condenação pela prática dos crimes de tráfico d drogas e uso de documento falso.

Alega a Defesa em seu
habeas corpus
excesso de prazo para efetivação do recambiamento do apenado pela SEAP para unidade prisional em Manaus/AM.

No 342.1 tem-se decisão declinatória de competência para o Juízo da comarca de Manaus/AM com determinação de recambiamento do apenado.

No mov. tem-se decisão reiterando as providências para o recambiamento.

Em razão da demora, mais uma vez este juízo reiterou a solicitação de recambiamento do apenado à SEAP, determinando a intimação pessoal do secretário”.

Em
16/12/2024
,
indeferi a liminar postulada
(decisão doc. ID 24012897).

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem impetrada (parecer, doc. ID 24090620).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em Pauta Presencial de julgamento.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que, as pretensões do impetrante não merecem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se no
excesso de prazo para a efetivação do recambiamento do paciente para unidade prisional no Estado de Manaus/AM, pela SEAP, com decisão favorável desde Abril/2024
, sendo-lhe garantido o direito de estar próximo aos seus familiares.

Ora, conforme se verifica nas informações da autoridade coatora, que
o apenado cumpre pena de 34 (trinta e quatro anos) e 02 (dois) meses
, em razão de condenação pela prática dos
crimes de tráfico de drogas
e
uso de documento falso
.

In casu
, observa-se
decisão declinatória de competência para o Juízo da Comarca de Manaus/AM
, com
determinação de recambiamento do apenado Idelson dos Santos Arevalo e reiteração de providências para o recambiamento
, face a SEAP (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará), sendo
determinada nova reiteração, datada de 02/08/2024, com intimação pessoal do Secretário
, além de decisão, datada de
28/11/2024
,
reiterando, mais uma vez, a solicitação de recambiamento do apenado para a unidade prisional em Manaus/AM
.

Por sua vez, a SEAP, em
13/11/2024
, mediante
Ofício nº 2148/2024-DAP/SEAP-PA
, justificou que,
o recambiamento aconteceria em agosto/2024, via porto de Santarém/PA, mas, por fatores operacionais imprevistos, o recambiamento não foi viabilizado nesta etapa
. Atualmente,
o recambiamento está em fase de ajustes finais frente às diretrizes orçamentárias em vigor
, conforme o disposto no Decreto Estadual nº 4.025/2024, que regula a execução financeira e logística deste órgão.

As informações da SEAP se deram nos seguintes termos:

“
1. Contexto e Operacionalização do Recambiamento

Em agosto de 2024, esta Diretoria operacionalizou o recambiamento de aproximadamente 20 internos para o Estado do Amazonas, utilizando como via o porto de Santarém, conforme planejamento interinstitucional previamente articulado. O custodiado Idelson dos Santos Arevalo estava incluído no escopo de execução, conforme Ofício nº 1208/2024-DAP/SEAP ao Juízo titular da Região Metropolitana de Belém, em anexo, contudo, por fatores operacionais imprevistos, a inclusão não foi viabilizada nesta etapa.

A efetivação do recambiamento, atualmente, encontra-se em fase de ajustes finais frente às diretrizes orçamentárias em vigor, conforme o disposto no Decreto Estadual nº 4.025/2024, que regula a execução financeira e logística deste órgão.

2. Cumprimento de Diretrizes da Resolução nº 404/2021 do CNJ

Em conformidade a Resolução nº 404/2021 do Conselho Nacional de Justiça, esta Diretoria reafirma que não houve desídia ou omissão na execução das etapas necessárias fazendo articulação prévia com as autoridades penitenciárias do Estado receptor para assegurar a vaga e a compatibilidade do acolhimento do custodiado.

Reforça-se que não há evidências de perda da vaga previamente assegurada, sendo uma prática administrativa usual reconfirmar as condições de acolhimento junto ao Estado destinatário.

3. Direitos do Custodiado e Assistências Garantidas

Destaca-se que o argumento de distanciamento familiar, como suposta violação de direitos, não se aplica diretamente ao presente caso. O direito à proximidade familiar, previsto no art. 41 da Lei de Execução Penal, deve ser compatibilizado com as condições de segurança, logística e planejamento orçamentário.

Ademais, o custodiado Idelson dos Santos Arevalo tem recebido, regularmente, todas as assistências previstas na Lei de Execução Penal, não havendo, até o momento, qualquer prejuízo comprovado decorrente de sua manutenção no sistema prisional do Estado do Pará enquanto os trâmites logísticos para o recambiamento estão em andamento.

4. Planejamento para a Execução

Esta Secretaria permanece comprometida em viabilizar o recambiamento do interno com a maior celeridade possível, respeitando os aspectos acima mencionados.

Tão logo que os procedimentos necessários forem concluídos, este juízo será informado com detalhes do cronograma de execução, incluindo prazos e identificação dos servidores responsáveis pela operação. (...)”.

Dessa forma, embora não com a celeridade desejada,
realmente
não restou demonstrada desídia ou omissão por parte da respectiva Secretaria ou do Juízo da Vara de Execuções
,
em não o ter feito, em razão das Diretrizes da Resolução nº 404/2021 do CNJ, para que o recambiamento ocorra. Há a necessidade de que seja
assegurada ao paciente, as condições de segurança, logística e planejamento orçamentário
, considerando que
a Secretaria afirmou veementemente que permanece comprometida em viabilizar o recambiamento do interno, com a maior celeridade possível, respeitando os aspectos acima mencionados
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
, no entanto,
determino que o magistrado de 1º Grau oficie à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) para que adote as providências necessárias ao recambiamento do paciente para a cidade de Manaus/AM, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, observadas as formalidades
e diretrizes da Resolução nº 404/2021 do CNJ. Em caso de descumprimento, seja o caso encaminhado ao Ministério Público, para as medidas que julgar pertinentes
.

É o voto.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/01/2025